Tribunal: TJSP
Processo: 1028410-08.2019.8.26.0577
Classe: Apelação Cível / Serviços Profissionais
Órgão julgador: Felipe Ferreira
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS. AÇÃO PAULIANA OBJETIVANDO O RECONHECIMENTO DE FRAUDE CONTRA CREDORES E ANULAÇÃO DE VENDA DE VEÍCULO. Compete à Subseção de Direito Privado I o julgamento de ações paulianas, pois o art. 103 do RITJSP dispõe que a competência se firma pelos termos do pedido exordial, "ainda que haja reconvenção ou ação contrária ou o réu tenha arguido fatos ou circunstâncias

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS. AÇÃO PAULIANA OBJETIVANDO O RECONHECIMENTO DE FRAUDE CONTRA CREDORES E ANULAÇÃO DE VENDA DE VEÍCULO. Compete à Subseção de Direito Privado I o julgamento de ações paulianas, pois o art. 103 do RITJSP dispõe que a competência se firma pelos termos do pedido exordial, "ainda que haja reconvenção ou ação contrária ou o réu tenha arguido fatos ou circunstâncias que possam modificá-la". Recurso não conhecido, com determinação de redistribuição do processo.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000555572
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1028410-08.2019.8.26.0577, da Comarca de São José dos Campos, em que é apelante
ANA CLAUDIA GADIOLI, são apelados RENATA FERNANDES GOMES e RENATO
DE OLIVEIRA BAHIA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 26a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do
recurso, com determinação de redistribuição do processo. V. U., de conformidade com
o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FELIPE FERREIRA
(Presidente), ANTONIO NASCIMENTO E CARLOS DIAS MOTTA.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
FELIPE FERREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1028410-08.2019.8.26.0577 -Voto no
2
Comarca: São José dos Campos – 1a Vara Cível
Apte.: Ana Claudia Gadioli.
Apdos.: Renata Fernades Gomes e outro.
Intessado.: Eder Henrique dos Santos.
Juiz de 1o grau: Brenno Gimenes Cesca
Distribuído ao Relator Des. Felipe Ferreira em: 07/07/2020
VOTO No 46.907
EMENTA: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS.
AÇÃO PAULIANA OBJETIVANDO O RECONHECIMENTO
DE FRAUDE CONTRA CREDORES E ANULAÇÃO DE
VENDA DE VEÍCULO. Compete à Subseção de Direito Privado I
o julgamento de ações paulianas, pois o art. 103 do RITJSP dispõe
que a competência se firma pelos termos do pedido exordial,
"ainda que haja reconvenção ou ação contrária ou o réu tenha
arguido fatos ou circunstâncias que possam modificá-la". Recurso
não conhecido, com determinação de redistribuição do processo.
Trata-se de recurso de apelação contra respeitável
sentença de fls. 171/172 que julgou extinto o processo, nos termos do artigo 330,
inciso III c.c. artigo 485, incisos I e VI do Código de Processo Civil. As custas
serão devidas na forma da lei.
Pleiteia a apelante/autora a reforma do julgado
alegando que a presente demanda visando o reconhecimento de fraude à
execução foi ajuizada contra os devedores/executados e não em face do terceiro
que ajuizou os embargos. Aduz que foi a executada quem fraudou a venda do
veículo, de modo que não há falta de interesse processual como entendeu o
magistrado de primeiro grau. Enfatiza que mesmo tendo o título judicial formado
em face dos executados e estando em andamento a fase de cumprimento de
sentença, o juiz singular julgou procedentes os embargos de terceiro opostos
pelo
adquirente
do
veículo
(Processo
no
1025381-47.2019.8.26.0577),
reconhecendo de forma equivocada a sua boa-fé. Entretanto, restou evidenciada
a fraude à execução da sentença, uma vez que a executada Renata alienou o
veículo após a sua citação/intimação, de modo que o presente feito não poderia
ter sido extinto. Salienta que a ação de embargos de terceiro não impede o
ajuizamento da ação pretendendo o reconhecimento de prática de fraude contra
credores, pois uma demanda independe da outra, até mesmo porque a boa-fé de
terceiro não pode prevalecer sobre a má-fé do devedor. Pretende ainda a
revogação do efeito suspensivo deferido nos embargos de terceiro, bem como a
manutenção da penhora do veículo nos autos do cumprimento de sentença. Por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1028410-08.2019.8.26.0577 -Voto no
3
fim, pugna pela manutenção da gratuidade processual concedida em seu favor
nos autos do cumprimento de sentença e dos embargos de terceiro. Requer seja
dado provimento ao presente recurso a fim de afastar a extinção do feito,
determinando-se o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento.
Decorrido in albis o prazo para a apresentação das
contrarrazões, subiram os autos a esta Corte de Justiça.
É o relatório.
Do recurso não cabe conhecer.
Trata-se de ação paulina visando o reconhecimento de
prática de fraude contra credores e a anulação de venda de veículo pertencente
aos executados.
E referida competência para julgamento sempre coube
à extinta Seção de Direito Privado do Tribunal de Justiça, nos termos do
Provimento 63/2004, do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo.
Com a extinção dos Tribunais de Alçada e a integração
de seus membros ao Tribunal de Justiça, em decorrência da E.C. no 45, de
08/12/2004, editou-se a Resolução no 194, de 29/12/2004, revogada pela
Resolução no 623/2013, explicitando de forma cristalina a competência das
Câmaras da Seção de Direito Privado, nestes termos:
"Art. 5o. A seção de Direito Privado, formada por 19 (dezenove)
Grupos, numerados ordinalmente, cada um deles integrado por
2 (duas) Câmaras, em ordem sucessiva, é constituída por 38
(trinta e oito) Câmaras, também numeradas ordinalmente, e
subdividida em 3 (três) Subseções, assim distribuídas:
I Primeira Subseção, composta pelas 1a a 10a Câmaras, com
competência preferencial para o julgamento das seguintes
matérias:
I.26 Ações paulianas;”
Resta claro, portanto, que a competência originária dos
Tribunais, no tocante à matéria aqui tratada, foi preservada pela Resolução
623/2013.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1028410-08.2019.8.26.0577 -Voto no
4
Nesse sentido, vários julgados, veja-se:
“AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO - Pretensão de
declaração de nulidade de negócios jurídicos, sob o argumento
de que os réus praticaram fraude contra credores
-
Impossibilidade de conhecimento do recurso - Competência
recursal - Ação pauliana - Hipótese em que a matéria discutida
é de competência da Primeira Subseção de Direito Privado -
Inteligência do artigo 5o, I.26, da Resolução no 623/2013 deste E.
Tribunal de Justiça - RECURSO NÃO CONHECIDO.” (Apelação
no 0005754-47.2013.8.26.0072; Rel. Renato Rangel Desinano; 36a
Câmara Extraordinária de Direito Privado; j. em 28 de fevereiro
de 2018).
“Competência recursal Pretensão à anulação de escritura de
doação de imóvel aos filhos
Fraude contra credores

Competência residual disciplinada no art. 5.°, I.26 da Resolução
n° 623/2013 do Órgão Especial do Egrégio Tribunal de Justiça
Remessa dos autos a uma das Colendas 1.a a 10.a Câmaras da
Seção de Direito Privado Recurso não conhecido.” (Apelação
no 1014238-32.2016.8.26.0071; Rel. CÉSAR PEIXOTO; 38a
Câmara de Direito Privado; j. em 21 de fevereiro de 2018).
E assim também já restou decidido pelo Grupo
Especial da Seção de Direito Privado ao julgar Conflito de Competência:
“CONFLITO
NEGATIVO
DE
COMPETÊNCIA.
AÇÃO
ANULATÓRIA FUNDADA EM FRAUDE CONTRA CREDORES.
COMPETÊNCIA DA SUBSEÇÃO I DE DIREITO PRIVADO. 1.
Partindo do pressuposto de que o pedido inicial fixa a
competência recursal (art. 103, RITJS), forçoso concluir que a
causa subjacente da pretensão anulatória, no caso, o crédito
inadimplido que se persegue em outra demanda, é irrelevante
para a fixação da competência, até porque a hipótese sequer
abrange a necessidade de reunião por conexão ou continência.
2. Destarte, em se tratando de ação pauliana, a competência
recursal deve ser fixada com base no art. art. 5o, I.26, da Res.
623/13. 3. Conflito de competência julgado procedente para o
fim de fixá- la junto à c. Câmara suscitada (2a Câm. Dir. Privado
DP-1)” (Conflito de Competência no 0019993-39.2017.8.26.0000;
Rel. Artur Marques; Grupo Especial da Seção do Direito
Privado; j. em 24 de abril de 2017).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1028410-08.2019.8.26.0577 -Voto no
5
Ademais o Regimento Interno desta Corte de Justiça é
claríssimo ao dispor que a competência “firma-se pelos termos do pedido
inicial”, veja-se:
"Art. 103. A competência dos diversos órgãos do Tribunal firma-
se pelos termos do pedido inicial, ainda que haja reconvenção
ou ação contrária ou o réu tenha arguido fatos ou
circunstâncias que possam modificá-la."
Assim, se a matéria foi preservada e mantida como
competência das 1a a 10a Câmaras da atual primeira subseção de Direito Privado,
pela Resolução no 623/2013, a redistribuição do recurso para uma dessas
Câmaras é imperiosa.
Ante o exposto, não se conhece deste recurso,
determinando-se a redistribuição para uma das Câmaras compreendidas entre a
1a a 10a Câmaras da Seção de Direito Privado.
FELIPE FERREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica